Tribunal: TJBA
Processo: 0006346-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006346-51.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: Espolio de Istenio Noberto da Silva Advogado(s):JOAO LUIZ SANTOS PENNA, JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença na íntegra. Questão em discussão: 2. Pretensão de reconhecimento de omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de ausência de indicação do marco temporal da preclusão. Razões de decidir: 3. O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, com análise clara e coerente das teses suscitadas. A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a preclusão temporal foi expressamente reconhecida, diante da ausência de manifestação do devedor no prazo legal. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes, bastando a motivação suficiente da decisão. 5. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais. Tese e Dispositivo: 6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0006346-51.2011.8.05.0103 em que figura como embargante CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e embargado ESPOLIO DE INSTENIO NOBERTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23